Tribunal: TJBA
Processo: 8050737-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050737-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO LUCAS NASCIMENTO ROCHA

Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS, MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA

AGRAVADO: ANNA PAULA FRACCANABBIA BORDIGNON e outros

Advogado(s):VITOR WIERING DUNHAM

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA "IN NATURA". POSSIBILIDADE PARCIAL. PAGAMENTO DIRETO DA MENSALIDADE ESCOLAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. GUARDA UNILATERAL. MANUTENÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de sete salários mínimos e determinou seu pagamento integral em pecúnia. O recorrente pleiteia a conversão da prestação alimentar para a modalidade "in natura", sustentando que a genitora da menor não está arcando com despesas essenciais, como mensalidade escolar e plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. O recurso discute: (i) a possibilidade de conversão da prestação alimentar para "in natura", com pagamento direto das despesas da menor; e (ii) a modificação da guarda para o regime compartilhado ou unilateral em favor do recorrente.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.694, § 1º, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, devendo atender ao melhor interesse do menor.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a conversão da prestação alimentar para "in natura" quando demonstrado que essa modalidade melhor atende às necessidades do alimentando (REsp n. 1.505.030/MG).
5. No caso, ficou comprovada a inadimplência da genitora no pagamento das mensalidades escolares, justificando a conversão parcial da obrigação alimentar, com pagamento direto à instituição de ensino pelo alimentante.
6. No entanto, não há comprovação suficiente de inadimplência em outras despesas essenciais, como plano de saúde e alimentação, razão pela qual se mantém a exigibilidade do pagamento do valor remanescente em pecúnia.
7. Quanto à guarda, não há elementos suficientes para sua modificação nesta fase processual, considerando a necessidade de produção de provas mais amplas. O princípio do melhor interesse da criança impõe a manutenção do regime de guarda unilateral em favor da genitora, inexistindo indícios concretos de prejuízo à menor.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar a conversão parcial da prestação alimentar para "in natura", com pagamento direto das mensalidades escolares, mantendo-se o restante em pecúnia.

Tese de julgamento: "1. A conversão da prestação alimentar para 'in natura' é possível quando demonstrado que essa modalidade atende melhor ao interesse do menor, sendo insuficiente a mera alegação de inadimplência parcial. 2. A guarda unilateral deve ser mantida em favor da genitora na ausência de provas que justifiquem sua alteração, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.694, § 1º; 1.699; 1.701.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.505.030/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015; TJ-DF, Apelação Cível 0701056-71.2018.8.07.0019, Rel. Des. Esdras Neves, j. 07.07.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.

8050737-16.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que figura como agravante
JOÃO LUCAS NASCIMENTO ROCHA
e agravado
ANNA PAULA FRACCANABBIA BORDIGNON, em favor da menor E. F. B. R
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.